Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-68.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADA. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. APURAÇÃO DE HAVERES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HERDEIRA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. LIMITADA. OMISSÃO. CONFIGURADA. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por ANAIARA SILGUEIRO PEIXOTO em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, confirmando sentença que julgou procedentes os pedidos de dissolução de sociedade de fato e apuração de haveres, com majoração dos honorários advocatícios para 12% do proveito econômico.
II. Questão em discussão
2. Análise da alegada omissão do acórdão embargado quanto à expressa consignação de que os honorários advocatícios majorados devem observar o limite do acervo hereditário, em conformidade com o princípio da responsabilidade patrimonial restrita dos herdeiros.
III. Razões de decidir
3. Não constitui inovação recursal a complementação do julgado com base na aplicação lógica dos fundamentos já consignados no acórdão embargado quanto à limitação da responsabilidade patrimonial dos herdeiros.
4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.
5. A omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios configura-se quando o julgado deixa de enfrentar questão ou tese relevante, capaz de impedir a integral compreensão da decisão judicial.
6. O acórdão embargado, embora tenha abordado a permanência da herdeira no polo passivo e determinado a majoração dos honorários advocatícios, foi omisso ao não consignar expressamente que tal majoração deve observar o limite do acervo hereditário.
7. A omissão é manifesta, pois o próprio acórdão reconheceu que a herdeira responde pelos débitos do de cujus "dentro das forças da herança" e transcreveu literalmente o art. 1.997 do Código Civil, que estabelece a responsabilidade patrimonial limitada dos herdeiros.
8. A responsabilidade patrimonial dos herdeiros é limitada às forças da herança, princípio que deve ser observado também na fixação e exigibilidade dos honorários de sucumbência, em conformidade com o artigo 1.997 do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão apontada.
Tese de julgamento: 1. Configura omissão passível de correção via embargos declaratórios a ausência de expressa consignação de que os honorários advocatícios devem observar o limite do acervo hereditário quando o acórdão já reconheceu a responsabilidade patrimonial limitada dos herdeiros. 2. Os honorários de sucumbência fixados em face de herdeiro devem ser exigidos dentro do limite do acervo hereditário, observando-se o princípio da responsabilidade patrimonial restrita previsto no artigo 1.997 do Código Civil.
________
Dispositivos importantes citados: CPC, art. 1.022, II e art. 796; CC, art. 1.997.